Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora indicada por médico assistente, incluindo materiais e despesas hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde a autorizar, de imediato, a mamoplastia redutora indicada em laudo médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. Os laudos médicos apresentados apontam a indicação de mamoplastia redutora com finalidade reparadora, mas não demonstram caráter emergencial, risco iminente de dano grave, ou necessidade de realização imediata do procedimento.
5. A mera possibilidade de agravamento futuro não caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para adequada avaliação clínica e contratual.
6. A urgência não se evidencia de forma concreta, razão pela qual se mostra inadequado o deferimento da tutela antecipatória pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741371-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025, p. 21.01.2026. TJDFT, AI 0738004-59.2024.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025, p. 05.02.2025.